Tribunal: TJES
Processo: 0002465-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE DO SEGURO.
AFASTADA.
INEXIGIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela HDI Seguros S/A contra a sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por Valéria Zequini Nery, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 23.123,00. A apelante alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, sustenta: (i) ausência de entrega de documentação necessária para a transferência do salvado; (ii) existência de alienação fiduciária sobre o bem; (iii) necessidade de comprovação de que o veículo esteja livre e desembaraçado de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, apesar de o veículo estar registrado em nome de terceiro; (ii) definir se a ausência de entrega da documentação de transferência do salvado e a existência de alienação fiduciária impedem o pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade ativa da autora decorre da condição de contratante da apólice de seguro, reconhecida inclusive pela própria preposta da seguradora, sendo irrelevante, para fins de ajuizamento da ação, a titularidade formal do bem segurado.

4)
A jurisprudência desta Corte admite como parte legítima aquele que figura como contratante do seguro e detentor da posse do bem no momento do sinistro, independentemente do registro de propriedade do veículo.

5)
A recusa da seguradora fundada na ausência de transferência do salvado mostra-se indevida, pois a obrigação de entrega do bem livre de ônus nasce apenas após o pagamento da indenização, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.903.931/DF).

6)
A existência de alienação fiduciária sobre o veículo não obsta o pagamento da indenização, cabendo à seguradora, caso necessário, exercer os direitos de sub-rogação após o cumprimento da obrigação principal, conforme previsto no art. 786 do Código Civil.

7)
A seguradora tinha ciência, no momento da contratação, da divergência entre o nome do contratante e o proprietário registral do veículo, não podendo invocar tal circunstância para se eximir do cumprimento contratual.

8)
A negativa de cobertura se deu com base exclusivamente em questões formais e sem respaldo legal ou contratual, caracterizando resistência indevida ao cumprimento das obrigações e contrariando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contratante da apólice de seguro que detém a posse do veículo no momento do sinistro possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro.

2. A seguradora não pode condicionar o pagamento à transferência prévia do salvado ou à comprovação de inexistência de ônus sobre o bem.

3. O dever de entrega do veículo livre de ônus nasce apenas após o pagamento integral da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 786; CPC/2015, art. 85, § 11; CTB, art. 126, parágrafo único; Circular-SUSEP nº 639/2021, art. 14, I e III.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.04.2022, DJe 10.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000020-84.2024.8.08.0059, Rel. Des. Rafael Americano Câmara, j. 13.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002465-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: VALERIA ZEQUINI NERY CHAGAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE DO SEGURO.
AFASTADA.
INEXIGIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela HDI Seguros S/A contra a sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por Valéria Zequini Nery, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 23.123,00. A apelante alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, sustenta: (i) ausência de entrega de documentação necessária para a transferência do salvado; (ii) existência de alienação fiduciária sobre o bem; (iii) necessidade de comprovação de que o veículo esteja livre e desembaraçado de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, apesar de o veículo estar registrado em nome de terceiro; (ii) definir se a ausência de entrega da documentação de transferência do salvado e a existência de alienação fiduciária impedem o pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade ativa da autora decorre da condição de contratante da apólice de seguro, reconhecida inclusive pela própria preposta da seguradora, sendo irrelevante, para fins de ajuizamento da ação, a titularidade formal do bem segurado.

4)
A jurisprudência desta Corte admite como parte legítima aquele que figura como contratante do seguro e detentor da posse do bem no momento do sinistro, independentemente do registro de propriedade do veículo.

5)
A recusa da seguradora fundada na ausência de transferência do salvado exsurge indevida, pois a obrigação de entrega do bem livre de ônus nasce apenas após o pagamento da indenização, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.903.931/DF).

6)
A existência de alienação fiduciária sobre o veículo não obsta o pagamento da indenização, cabendo à seguradora, caso necessário, exercer os direitos de sub-rogação após o cumprimento da obrigação principal, conforme previsto no art. 786 do Código Civil.

7)
A seguradora tinha ciência, no momento da contratação, da divergência entre o nome do contratante e o proprietário registral do veículo, não podendo invocar tal circunstância para se eximir do cumprimento contratual.

8)
A negativa de cobertura se deu com base exclusivamente em questões formais e sem respaldo legal ou contratual, caracterizando resistência indevida ao cumprimento das obrigações e contrariando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contratante da apólice de seguro que detém a posse do veículo no momento do sinistro possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro.

2. A seguradora não pode condicionar o pagamento à transferência prévia do salvado ou à comprovação de inexistência de ônus sobre o bem.

3. O dever de entrega do veículo livre de ônus nasce apenas após o pagamento integral da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 786; CPC/2015, art. 85, § 11; CTB, art. 126, parágrafo único; Circular-SUSEP nº 639/2021, art. 14, I e III.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.04.2022, DJe 10.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000020-84.2024.8.08.0059, Rel. Des. Rafael Americano Câmara, j. 13.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA

AD CAUSAM

Inicialmente, a seguradora sustenta que
Valéria Zequini Nery
não possui legitimidade ativa, sob o argumento de que
o veículo segur
ado
estava em nome de terceiro (Daiton Dessaune de Almeida, já falecido)
.

Sem embargo, a apólice de seguro (fls. 09/12 e 49/52) fora
emitida em nome d
a apelante
, que
figurava como contratante,
restando inequívoca a condição de titular da relação jurídica obrigacional firmada com a seguradora.

Essa circunstância fora, inclusive, reconhecida pela própria preposta da recorrente, em depoimento pessoal, ao afirmar que o seguro fora emitido em nome da recorrida e que a seguradora tinha conhecimento de que o veículo estava registrado em nome de terceiro.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada deste Sodalício afasta a exigência de titularidade formal do bem como requisito para legitimação ativa em ações de cobrança securitária, bastando a condição de contratante da apólice e a demonstração da posse direta do veículo no momento do sinistro, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000020-84.2024.8.08.0059 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: VALTAMIR ALMEIDA VIDAL RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR FURTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por Valtamir Almeida Vidal, referente à negativa de cobertura securitária por furto do veículo Hyundai HR 2.5 TCI, adquirido do filho de sua ex-esposa. Alegou-se a ilegitimidade ativa do autor, ausência de comunicação de transferência do veículo, inexistência de danos morais e valores indenizatórios incorretos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para requerer a indenização securitária; (ii) definir a responsabilidade da seguradora frente à negativa de cobertura com base na ausência de comunicação da transferência de propriedade do veículo; (iii) avaliar a existência e o valor da indenização por danos morais; (iv) determinar o critério para fixação do valor da indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade ativa do autor decorre da posse e do financiamento do veículo, bem como da contratação e pagamento do seguro, independentemente de a propriedade não ter sido formalmente transferida.
4. Conforme a Súmula 465 do STJ, a seguradora não se exime do dever de indenizar pela transferência do veículo sem comunicação prévia, salvo efetivo agravamento do risco, o que não foi demonstrado no caso. 5. A indenização por danos materiais deve ser calculada com base no valor da Tabela FIPE vigente à data do sinistro, com correção monetária desde a negativa da seguradora e juros de mora a partir da citação. 6. Configura-se o dano moral em virtude da recusa indevida ao pagamento da indenização, ocasionando angústia ao segurado e obrigando-o a recorrer ao Judiciário. O valor fixado de R$ 7.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. O autor deve entregar à seguradora o documento de transferência do veículo furtado, livre de ônus, caso este seja localizado, sem que tal obrigação condicione o pagamento da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O segurado ou possuidor que contrata e paga o seguro é legitimado a pleitear a indenização securitária, mesmo que a propriedade do veículo não tenha sido formalmente transferida. 2. A seguradora não pode eximir-se da cobertura securitária em razão de transferência não comunicada, salvo comprovado agravamento do risco. 3. A indenização por danos materiais deve ser fixada com base na Tabela FIPE à época do sinistro, com correção monetária desde a negativa e juros a partir da citação. 4. Configura-se dano moral na recusa indevida de cobertura securitária, cabendo compensação proporcional e razoável. 5. O pagamento da indenização securitária não está condicionado à prévia transferência do salvado, devendo esta ocorrer somente se o veículo for localizado. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 765; CDC, arts. 6º e 14; CPC/2015, art. 373, II. Súmula 465 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.974.633; TJ-RJ, APL 0033876-47.2019.8.19.0204; TJSP, AC 1002848-25.2022.8.26.0566. Data: 13/Mar/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000020-84.2024.8.08.0059 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ademais disso, a seguradora tinha ciência da divergência entre o nome do segurado e o proprietário registral do veículo no momento da contratação, não podendo, portanto, ser invocada essa condição como fato impeditivo do direito à indenização.

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
HDI Seguros S/A
interpõe recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
Valéria Zequini Nery
, condenando-a ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 23.123,00, acrescido de correção e juros moratórios.

Pois bem.

A recusa ao pagamento da indenização teve por base a alegação de que a autora/apelada não apresentou a documentação para a transferência do salvado, mormente a autorização de transferência de propriedade e a comprovação de que o bem está livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante das particularidades do caso concreto.

Conforme reconhecido em sentença, o veículo fora registrado em nome de
Daiton Dessaune de Almeida
, falecido antes da ocorrência do sinistro, circunstância que torna inexigível qualquer assinatura ou manifestação de vontade para transferência do bem.

Ainda que existam outros herdeiros, como sustenta a recorrente, não há qualquer norma legal ou contratual que imponha à apelada o dever de promover inventário ou regularização registral para viabilizar a obtenção da indenização securitária.

A condição de beneficiária decorre do próprio contrato de seguro, do qual
a

recorrida
é titular
.

Além disso, a tese da seguradora colide com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.903.931/DF, segundo o qual o dever de o segurado entregar o salvado livre e desembaraçado de ônus somente nasce após o pagamento integral da indenização securitária.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b) se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária originada da perda total de automóvel alienado fiduciariamente à prévia apresentação, pelo segurado, do DUT ou CRV livre de quaisquer gravames para fins de transferência dos salvados; c) se o valor dos salvados pode ser deduzido da indenização securitária; d) se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) e e) se ocorreram danos morais ao segurado pela recusa da seguradora de pagar a indenização securitária. 3. A alegação genérica da suposta violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. 5.
O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).
6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem. 7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga. 8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Em outros termos, a obrigação de transferência do salvado corresponde ao pagamento da indenização, e não o inverso, sob pena de se esvaziar o próprio conteúdo do contrato de seguro.

A eventual existência de alienação fiduciária registrada sobre o veículo tampouco impede o cumprimento das obrigações securitárias.

Isso porque, eventuais sub-rogações aos direitos relativos ao veículo poderão ser exercidas posteriormente, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, não cabendo ao Judiciário amparar condutas que transformem obrigações contratuais em mecanismos de recusa indevidas ao cumprimento do contrato.

Frise-se, por fim, que a prova produzida nos autos, inclusive por meio da oitiva da preposta de seguradora, assegura que a negativa de cobertura fundou-se exclusivamente na ausência de documentação relativa à transferência do bem.

Não há controvérsia quanto à ocorrência do sinistro, à contratação regular do seguro, tampouco à condição da recorrida como beneficiária da apólice.

A recusa, portanto, revestiu-se de caráter meramente formal, desproporcional e contrária à jurisprudência, que repudia cláusulas contratuais abusivas, especialmente quando o segurado agiu em conformidade com os deveres contratuais e legais.

Por conseguinte, deve ser mantida incólume a sentença
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a sentença
impugnada
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.